Tribunal: TJDFT
Processo: 0713787-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONSTATADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RES. 1.000/2021 DA ANEEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. TEMA 699 DO STJ. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.
2. Verifica-se dos autos que o Termo de Ocorrência de Inspeção identificou a presença de irregularidades no medidor de energia elétrica. Não se vislumbra, na hipótese, qualquer irregularidade ou inobservância das normas regulamentares aplicáveis à espécie, em especial a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, tampouco violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, os quais foram plenamente exercidos.
3. In casu, a suspensão do serviço teve por fundamento débito contemporâneo, decorrente da recuperação de consumo, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 699).
4. Afasta-se o requerimento de condenação por litigância de má-fé, se a parte litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir.
5. Recurso conhecido e desprovido.